Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012803-20.2020.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012803-20.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
EMBARGADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTROS.
Agravo de Instrumento no 1012803-20.2020.8.11.0000
Processo na Origem no 1016918-58.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciado o erro material ao introduzir o tema, há que se supri-lo e promover a devida correção.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar a decisão embargada por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
DECISÃO
Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO de decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n.o 1012803-20.2020.8.11.0000, que indeferiu o pleito de tutela de urgência.
A decisão agravada, proferida na Ação Civil Pública (Proc. n° 1016918-58.2020.8.11.0041) indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio da qual a embargante pretendia afastar a carência contratual para permitir o atendimento aos segurados de planos de saúde e assegurar-lhes o tratamento de saúde prescrito por médico, desde que indicada situação de caráter de urgência e emergência, sem limitação de prazo de internação ou atendimento, em qualquer das hipóteses diagnósticas, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, enquanto perdurar a pandemia, principalmente nos casos de suspeita ou contágio por COVID-19. (ID 46616981 - Pág. 2/5).
A embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória, primeiro porque nomeou como parte no polo passivo a Unimed Norte e como objeto do recurso a prestação de atendimento de saúde remoto - telesaúde, enquanto que no presente recurso foram indicadas as operadoras de planos de saúde - UNIMED CUIABÁ, BRADESCO SAÚDE S.A., SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE - e cujo objeto é o afastamento da exigência do cumprimento dos prazos de carência, em casos de urgência/emergência.
A omissão apontada teria ocorrido pelo fato de que a decisão embargada teria deixado de observar que no bojo do Agravo de Instrumento, precisamente no ID 46616980 – Pág. 16 a 25, foi juntada a prova da recusa da embargada-UNIMED CUIABÁ em prestar o atendimento a usuário em razão de não se ter completado o prazo de carência contratual, o que resultou no falecimento do segurado.
Pugna pelo provimento dos embargos para suprir a omissão e a contradição e atribuir efeitos infringentes ao recurso para determinar que as operadoras, ora embargadas, autorizem a seus segurados o tratamento de saúde prescrito pelo médico, sem limitação de prazo de internação, em qualquer das hipóteses diagnósticas, especialmente, no caso de suspeita ou contágio por COVID-19, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando e desde que atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).
O que se observa é que a contradição apontada pela embargante consiste mesmo em erro material, no trecho que dá início à fundamentação da decisão.
Observa-se, no entanto, que o indeferimento do pleito se referiu expressamente aos argumentos apresentados pela embargante em suas razões recursais e também à decisão agravada.
Vejamos o seguinte trecho da decisão:
“No caso, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante pois, ainda que se possa antever os benefícios do atendimento irrestrito ao beneficiário do plano de saúde, independente de cumprido ou não o prazo de carência, em tempos de pandemia, as situações precisam ser analisadas em cada caso concreto.
Observa-se que tal previsão legal já existe e determina que, quando se trata de procedimento de urgência/emergência, independente do cumprimento do prazo de carência para os demais eventos, deve prevalecer o prazo de atendimento de 24 hrs - Lei 9.656/98, art. 12, V, c”. (grifei)
Portanto, a transcrição errônea do nome da parte agravada, bem como do objeto do recurso, foi fruto de erro material, que deve ser, nesta ocasião, corrigido para que passe a ter a seguinte redação:
É o relato.
Decido.
“Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as agravadas UNIMED CUIABÁ, BRADESCO SAÚDE S.A., SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE, autorizem seus usuários a receber o tratamento de saúde prescrito pelo médico, sem limitação de prazo de internação, em qualquer das hipóteses diagnósticas, especialmente, no caso de suspeita ou contágio por COVID-19, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando e desde que atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00”.
Por outro lado, não se observa a alegada omissão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do pleito liminar, limitou-se a indeferir o pedido de tutela de urgência, porque não verificou a relevância das alegações da agravante.
Pelo menos a uma análise preliminar, a embargante não demonstrou a verossimilhança das alegações, principalmente a de que as operadoras de planos de saúde, de forma generalizada, têm negado atendimento a seus usuários, em razão de terem contratos ainda no período de carência.
Em que pese a embargante ter, efetivamente, colacionado a petição inicial de uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era conseguir a internação de usuário da operadora UNIMED Cuiabá em razão do seu grave quadro de saúde, não se afigura possível presumir que tal recusa seja o padrão daquela operadora e nem que seja este o comportamento adotado pelas demais operadoras que compõem o polo passivo da demanda.
Como destacado na decisão ora embargada, para tais casos já existe previsão legal de afastamento do período de carência contratual, e foi exatamente isso que ocorreu no caso supra citado. Em outras palavras, o Juízo no qual a ação foi proposta, após analisar as circunstâncias do caso concreto, aplicou a norma - Lei 9.656/98, art. 12, V, c – e determinou que o atendimento do segurado se desse em 24 hrs.
É evidente que o caso não teve o desfecho esperado, porque o segurado, mesmo após receber atendimento no serviço público, veio a óbito após a concessão da tutela de urgência que determinou seu atendimento na rede privada pelo plano de saúde.
No entanto, não se afigura prudente determinar de forma prévia e abrangente, como pretende a embargante, que o atendimento seja feito pelas operadoras de planos de saúde, independentemente do quadro clínico apresentado pelo usuário ou mesmo da análise da efetiva urgência ou emergência.
Desta feita, não há que se falar em omissão na decisão embargada. A embargante apenas manifesta o seu inconformismo quanto ao entendimento externado na decisão embargada, revestindo-se a pretensão de caráter nitidamente infringente, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Ademais, importante frisar, trata-se de análise sumária e a situação será mais bem examinada, após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Assim, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material e determinar que os dois primeiros parágrafos da fundamentação passem a ter a redação acima destacada.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6